Tribunal: TJSP
Processo: 2036719-88.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para afastamento da decisão que recebeu a inicial como liquidação de sentença – Manutenção da decisão que se impõe – Procedimento que não se mostra prejudicial ao exequente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.